Tribunal: TJES
Processo: 5003576-69.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003576-69.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: SABRINA PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO COM A VALORAÇÃO DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que manteve a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) por vício de consentimento e a condenação por danos morais. A parte embargante alega que a decisão foi omissa por não ter valorado a totalidade das provas, que supostamente comprovariam a validade do negócio, buscando a atribuição de efeitos infringentes para afastar sua condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre uma gravação de áudio, apontada como prova da regularidade da contratação, ou se a análise do conjunto probatório pelo colegiado já esgota a matéria, caracterizando o recurso mero inconformismo com o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante.

Não há omissão quando o órgão julgador analisa a questão central da controvérsia – no caso, a validade do consentimento da consumidora – com base no livre convencimento motivado, ponderando o conjunto fático-probatório e concluindo que circunstâncias como a ausência de uso do cartão para compras e a onerosidade excessiva preponderam sobre os atos formais de contratação.

A pretensão de reexame da valoração das provas, com o objetivo de alterar o resultado do julgamento, revela mero inconformismo e extrapola os limites processuais dos embargos de declaração.

A majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC, é incabível no julgamento de embargos de declaração, pois este recurso não inaugura um novo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não configura omissão o acórdão que, ao analisar o conjunto das provas sob a ótica do livre convencimento motivado, deixa de mencionar especificamente um elemento probatório quando a questão de fundo por ele tangenciada foi devidamente enfrentada e decidida.

Caracteriza mero inconformismo, estranho à finalidade dos embargos de declaração, a tentativa de rediscutir a valoração probatória e a tese jurídica adotadas no julgado.

A majoração dos honorários recursais não se aplica ao julgamento de embargos de declaração por não se tratar de recurso que inaugura nova instância revisora.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.427/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 07.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DAYCOVAL S/A
em face do v. acórdão (Id. 12305124) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu o vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com RMC, declarou a sua nulidade e condenou a instituição financeira à reparação por danos morais.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao não valorar a totalidade das provas que, a seu ver, comprovariam a higidez do negócio, e ao anular um contrato de modalidade legalmente prevista.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para o fim de sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes para afastar sua condenação.

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente presentes em decisões judiciais:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir
erro material
.

Cediço que o vício de
omissão
caracteriza-se diante da "
ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado
" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

De início, observo que este colegiado, no acórdão embargado,
foi expresso ao fundamentar a existência do vício de consentimento com base na análise conjunta do acervo probatório, consignando que, apesar da formalização do negócio, a sua convicção foi firmada a partir da ponderação de elementos que indicavam o desvirtuamento do contrato e a falha no dever de informação, em especial a ausência de utilização do cartão para compras e a evolução desproporcional da dívida, deliberando sobre a matéria de forma clara, coerente e fundamentada
. Vejamos:

[...] Do conjunto fático-probatório, constata-se que,
embora incontroverso ter a apelada assumido o contrato de "Cartão de Crédito Consignado DAYCOVAL" (IDs. 9585146, 9585147 e 9585148),
o histórico de faturas (ID. 27865076) indica que ela jamais efetuou qualquer compra com o referido cartão de crédito
.

Logo,
admitir que a consumidora contratou o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, corrobora a tese de vício de consentimento já que a parte apelante/fornecedora induziu a consumidora a erro no ato da contratação, sujeitando-a a cláusulas que a colocam em notória desvantagem
.

[...] Com efeito, observo que no presente caso,
o crédito concedido à apelada é de aproximadamente R$ 3.040,00 (três mil e quarenta reais), já tendo sido realizado pagamento pouco mais de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais) com os descontos mensais, ao passo que o débito, em maio de 2023, ainda era de R$ 3.436,87 (três mil quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos - id 9585160).

Destarte,
ainda que a apelada cumpra com a obrigação por ela assumida, observa-se que, após 20 meses de sucessivos pagamentos, a dívida atual atinge um valor superior ao inicialmente ajustado. Portanto, é notório que a presente situação demonstra desvantagem excessiva à apelada
[...].

Ante o exposto, evidencia-se a falha no dever de informação do serviço prestado à apelada (CDC, art. 6°, inciso III), revelando a existência de vício de consentimento. [...]

Entretanto, em análise do termo de autorização do saque (id. 958514), denota-se que a taxa de juros contratual foi estipulada em 37,67% ao ano, enquanto o Custo Efetivo Total (CET) alcançou 47,98% ao ano.

Esses índices, contudo, excedem significativamente a taxa média praticada à época da contratação, em 28/07/2021, para operações de crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS, que, conforme consulta ao sítio eletrônico do Banco Central, era de 20,43% ao ano.

Diante disso, visando evitar mais gravame à própria recorrente, que poderia ser confrontada com uma condenação ainda mais restritiva quanto à taxa de juros, entendo que a manutenção da sentença no ponto em questão revela-se medida de rigor. [...]

Como se vê, embora o acórdão não tenha feito menção nominal à gravação de áudio (ID 9585177), a questão de fundo por ela tangenciada – a ciência e anuência da consumidora – foi o próprio cerne do julgamento. O colegiado exerceu seu livre convencimento motivado ao valorar o "conjunto da obra", concluindo que, mesmo diante dos atos formais de contratação e desbloqueio, as demais circunstâncias fáticas (ausência de uso do cartão para compras, onerosidade excessiva e progressão desproporcional da dívida) preponderavam para indicar o desvirtuamento do negócio na perspectiva da consumidora, o que afasta o vício de omissão alegado.

Imperioso registrar, outrossim, que o acórdão, ao mencionar a ausência de "compras", o fez como um dos elementos para demonstrar que a finalidade do contrato, na perspectiva da consumidora, era unicamente a obtenção de um mútuo, e não a posse de um cartão com suas múltiplas funcionalidades. Desta maneira, a análise do julgado não ignorou a ocorrência da transação financeira, mas deu-lhe a interpretação que, à luz do princípio da proteção ao consumidor, pareceu mais consentânea com a realidade fática.

Com efeito, o que se revela é mero inconformismo com a tese jurídica e com a valoração probatória adotadas no acórdão, que divergiram daquelas defendidas pela parte. Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP).

Por fim, quanto ao pedido do embargado pela majoração dos honorários advocatícios, registro incabível, uma vez que, consoante entendimento do C. STJ, a interposição de embargos de declaração não inaugura novo grau de jurisdição para os fins do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, sendo a majoração cabível apenas quando do julgamento de recursos que deem início a uma nova instância revisora, e não a cada recurso interposto no mesmo grau:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA . INCABÍVEL. MAJORAÇÃO ANTERIOR NESTA CORTE. 1. Nos termos do art . 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado. 2.
A interposição de agravo interno e/ou embargos de declaração não inaugura um novo grau de jurisdição . A majoração dos honorários advocatícios deve ocorrer apenas quando iniciada nova instância recursal e não a cada recurso interposto dentro do mesmo grau de jurisdição, conforme se pode extrair da dicção do § 11 do art. 85 do CPC.
[...] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2582427 SP 2024/0064462-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
BANCO DAYCOVAL S/A
e
LHES NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)